Tribunal: TJDFT
Processo: 0716323-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO EM SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO ATENDIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e estéticos, decorrentes de alegada negligência médica durante atendimento e realização de Coledocopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE) em unidade pública de saúde, que ocasionou perfuração duodenal e infecção, com múltiplos procedimentos cirúrgicos subsequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve erro ou negligência médica a ensejar responsabilidade civil do Estado e consequente obrigação de indenizar a autora pelos danos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação deve ser afastada quando o julgador analisa, de forma clara e objetiva, as razões que formaram seu convencimento, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
4. A relação jurídica entre o usuário e o serviço público de saúde não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de serviço público universal e indivisível, prestado sem remuneração direta.
5. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, exige a demonstração do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano.
6. As complicações decorrentes do procedimento, como perfuração do duodeno e infecção, estão entre os riscos inerentes à CPRE e não resultaram de erro ou negligência médica, conforme atestado pelo laudo pericial, e os médicos ouvidos.
7. Não demonstrada falha na prestação do serviço público de saúde, inexiste fundamento jurídico para a responsabilização do Estado e consequente indenização pelos danos alegados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prestação de serviços de saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de serviço público universal e indivisível.
2. A responsabilidade objetiva do Estado, nas hipóteses de alegado erro médico, exige a demonstração do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano, sendo possível sua exclusão mediante comprovação de causas excludentes.
3. Complicações decorrentes de procedimentos médicos, quando inerentes aos riscos da intervenção e não configurando falha ou negligência, não ensejam responsabilidade civil do Estado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 489; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.109.955/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/3/2025; STJ; TJDFT, Acórdão 1995043, 0700779-48.2024.8.07.0018, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30/4/2025.